Tribunal: TJSP
Processo: 1002459-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de bem móvel. Conduta imprópria de empresa, fornecedora. Desapreço a consumidora, incluindo-lhe o nome em cadastro de inadimplentes, mesmo após regular quitação de parcela da dívida. Abordagens, declaratória e reparatória (dano moral). Inteligência do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos 6o, IV, 14 e 42, da Lei no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de bem móvel. Conduta imprópria de empresa, fornecedora. Desapreço a consumidora, incluindo-lhe o nome em cadastro de inadimplentes, mesmo após regular quitação de parcela da dívida. Abordagens, declaratória e reparatória (dano moral). Inteligência do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos 6o, IV, 14 e 42, da Lei no 8.078/90. Juízo de procedência. Recurso da ré. Desprovimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002459-77.2018.8.26.0114
Registro: 2020.0000073280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002459-77.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VIA
VAREJO S/A, é apelada DEBORA TADEI SANDES ALVES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002459-77.2018.8.26.0114
VOTO No 36.339
2
COMARCA DE CAMPINAS 5a VARA CÍVEL
APELANTE: VIA VAREJO S/A (ré)
APELADA: DÉBORA TADEI SANTOS ALVES (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO RENATA MANZINI
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de
bem
móvel.
Conduta
imprópria
de
empresa,
fornecedora. Desapreço a consumidora, incluindo-lhe
o nome em cadastro de inadimplentes, mesmo após
regular quitação de parcela da dívida. Abordagens,
declaratória e reparatória (dano moral). Inteligência
do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo
186, do Código Civil; artigos 6o, IV, 14 e 42, da Lei
no 8.078/90. Juízo de procedência. Recurso da ré.
Desprovimento.
VOTO No 36.339
RELATÓRIO
Anotação em cadastro de inadimplentes,
mesmo após liquidação de dívida (venda e compra de bem móvel),
abordagem declaratória (inexigibilidade de débito), também à busca de
reparação por dano moral, juízo de procedência (fls. 136/138), apela a
ré, batendo-se pela improcedência da demanda.
Resposta recursal, a fls. 157/160.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002459-77.2018.8.26.0114
VOTO No 36.339
3
FUNDAMENTAÇÃO
Nestes
autos,
tem-se
a
evidência
de
indesculpável ofensa à honra de uma pessoa, expondo cliente,
consumidora, à cobrança, indevida, de dívida regularmente paga (fls.
22/23).
Ônus de mau gerenciamento no controle de
pagamentos, na circunstância, a fornecedora responde pelo dano,
independentemente de culpa (art. 927, parágrafo único, do Código Civil
e art. 14, da Lei n. 8.078/90), prejuízo ínsito ao fato (anotação
moratória e cobrança, indevidas), com ostensivo abalo à imagem de
consumidora.
E, nessa circunstância, o dano moral restou
perfeitamente caracterizado (artigo 5o, V e X, da Constituição Federal;
artigo 186, do Código Civil; artigos 6o, IV, 14 e 42, da Lei no 8.078/90),
com arbitramento equânime, à base de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), também para que cumpra adequado alcance pedagógico.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator